Tribunal: STF
Processo: ARE 1559724
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE a DISPONIBILIzAR AÇÕES PREFERENCIAIS, SEUS DIVIDENDOS E DEMAIS ACESSÓRIOS AO AUTOR DA AÇÃO. Prescrição não RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Incidência da súmula 279/STF. 



  I. Caso em exame 



 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 



  II. Questão em discussão



 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



  III. Razão de decidir 



 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição.



 



  IV. Dispositivo 



 4. Agravo regimental a que se nega provimento.